Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-16.2017.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO – A legitimidade passiva deve ser apreciada em abstrato, de acordo com as alegações formuladas na inicial – As condutas descritas na inicial são suficientes para reconhecimento da a legitimidade passiva dos réus, pois são aptos de configurar, em tese, ato de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DESCABIMENTO – A legitimidade passiva deve ser apreciada em abstrato, de acordo com as alegações formuladas na inicial – As condutas descritas na inicial são suficientes para reconhecimento da a legitimidade passiva dos réus, pois são aptos de configurar, em tese, ato de improbidade administrativa – Em razão da independência das instâncias cível e administrativa, decisão do Tribunal de Contas do Estado que reconhece a ausência de dolo, má-fé, dano ao erário ou enriquecimento ilícito em procedimento administrativo de tomada de contas, não implica perda superveniente de objeto de ação de improbidade administrativa relativa aos mesmos fatos – Precedentes – Preliminares rejeitadas.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – Embora a grande quantidade de combustível fornecido aos veículos da Chefia de Gabinete aparente ser incompatível com o seu uso, as testemunhas ouvidas confirmaram a utilização dos automóveis para o transporte de pacientes para atendimento médico-hospitalar em outros Municípios, de forma que a rodagem dos veículos é compatível com a quantidade de combustível fornecido – Manifestação técnica do Tribunal de Contas que, ademais, corrobora a ausência de dano ao erário – Documentos colhidos em inquérito civil público insuficientes, por si só, para a comprovação do ato ímprobo, diante do conjunto fático-probatório constante dos autos – Ministério Público que não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373) – Ausência, contudo, de litigância de má-fé, pois não foi comprovado o dolo ou dano processual – Sentença reformada – Recursos parcialmente providos.